Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728859-76.2024.8.07.0000 DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA e FRANCIELE DO DISTERRO SOUSA, apontando como autoridade coatora MM. juiz do NAC que homologou suas prisões em flagrante e, a requerimento do Ministério Público, decretou suas prisões preventivas, ID 61497562, págs. 56/59, após serem autuadas pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (Art. 33, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06), referente ao Inquérito Policial no 33/2024-CORD, Ocorrência Policial no 52/2024-CORD, processo no 0728452-67.2024.8.07.0001, do 1a Vara de Entorpecentes do DF. Alega a impetrante, em síntese, não haver motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva das pacientes, uma vez que são primárias portadoras de bons antecedentes, nada havendo a indicar que integrem associação ou organização criminosa. Aduz a ausência de gravidade concreta na conduta supostamente praticada, pois as autuadas exerciam a função popularmente conhecida como “mula”, pessoas que em regra passam por sérias dificuldades financeiras e que, por isso, acabam sendo cooptadas por traficantes para o transporte de droga, sem qualquer conhecimento da organização criminosa em si. Tal fato, já afasta, por si, a alegada periculosidade e o risco de reiteração levantados pela autoridade coatora para justificar a cautela extrema. Afirma desproporcionalidade na prisão cautelar, pois em caso de condenação será fixada pena em regime diverso do fechado. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Consta dos autos que as pacientes foram presas em flagrante, sendo que nas suas posses foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 40580 gramas de maconha e 2550 gramas de cocaína). Além de serem primárias, Ana Paula é mãe de quatro filhos de 8 (oito) anos, 6 (seis) anos, 2 (dois) anos e 1 (um) ano de idade e Franciele afirma que possui um filho de 3 (três) anos de idade. Ambas afirmam serem as únicas responsáveis pelos cuidados das crianças. Com efeito, mesmo passados muitos anos, é sabido que o sistema prisional brasileiro vive em uma constante crise, com problemas de superlotação, falta de condições mínimas de saúde e de higiene, tendo inclusive o Supremo Tribunal Federal reconhecido que o sistema penitenciário brasileiro vive um "Estado de Coisas Inconstitucional" diante da violação generalizada e persistente de direitos fundamentais dos presos sujeitos às penas cruéis e desumanas nos presídios, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015). Embora o Brasil seja signatário de documentos internacionais que visam proteger os direitos dos indivíduos colocados sob a custódia do Estado, dentre eles as Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras (Regras de Bangkok), a “cultura do encarceramento” pela imposição exagerada de prisões a mulheres em situação de vulnerabilidade implicou na violação à dignidade humana de gestantes e mães submetidas a uma situação carcerária degradante, com evidentes prejuízos para as crianças. Diante desse cenário, o legislador editou a Lei no 13.257/2016 alterando os incisos IV e V do art. 318 do CPP, permitindo a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o agente for: IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. É certo que a substituição da prisão cautelar pela domiciliar não deve ser automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, conforme jurisprudência firmada pelo STJ no HC n. 381655/AC, de Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 09/5/2017. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar. Até mesmo porque, o caput do artigo 318 ao estabelecer que o juiz “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar, confere ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal. O referido julgado destacou três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. Na espécie, o suposto crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra descendente da paciente, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal. Corroborando esse entendimento, trago julgados do STJ e desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de garantir o direito da criança, mesmo que para tanto seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal, sendo aplicável o ar. 318, V, do Código de Processo Penal de maneira a permitir que a paciente permaneça em prisão domiciliar a fim de garantir o cuidado de seus filhos menores (precedente). 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018). 3. A Lei n. 13.769/2018 buscou inserir no diploma processual penal norma consentânea com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou por pessoa com necessidades especiais. 4. Adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra preenchido, havendo menção inclusive de criança em fase de amamentação (fls. 32/36). Além disso, em princípio, a atuação da paciente no contexto do tráfico não se afigura excepcionalíssima. 5. O fato de estar denunciada por "associação criminosa com atuação em todo o Estado do Ceará", como destacado pelo Ministério Público Federal, não me parece configurar circunstância excepcionalíssima, ao ponto de afastar a prisão domiciliar. A atuação das facções criminosas se constituem em amplas cadeias, arregimentando pessoas para papéis nem sempre relevantes ou centrais. Far-se-ia necessário uma indicação concreta do papel da paciente, na mencionada organização, para que isso se tornasse relevante ao ponto de implicar na cautelar máxima. 6. Ordem concedida. Liminar confirmada. (STJ, HC n. 549.356/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020, grifo nosso); HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (omissis) 2. De outro lado, o instituto da prisão domiciliar visa substituir a prisão preventiva nas hipóteses previstas na lei. Assim, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos - ou seja, quando a liberdade do acusado colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal -, razões de ordem humanitária podem autorizar, conforme o caso, que o indiciado ou o acusado permaneça recolhido em sua residência. 3. Em relação às mulheres gestantes e às mulheres com filho de até 12 (doze) anos incompletos, conforme previsão nos incisos IV e V do artigo 318 do Código de Processo Penal, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu ordem em habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 4. Na espécie, a paciente possui uma filha menor, de 02 anos e 06 meses de idade, com informação de que ainda é amamentada pela mãe. Ademais, o caso dos autos não se amolda às exceções legais previstas nos incisos do artigo 318-A do estatuto processual penal, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa e tampouco o delito foi cometido contra a filha. Igualmente, não se evidencia que se trate de situação excepcional que, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, justificasse o indeferimento do benefício, uma vez que, não obstante a gravidade concreta do crime e as evidências de que a paciente está envolvida no tráfico de drogas, merecem destaque a primariedade e bons antecedentes da paciente e o fato de que ela não era alvo das investigações policiais, que tinham como investigados sua mãe, sua irmã e seu cunhado. 5. Dessa forma, a paciente preenche os requisitos dos artigos 318, incisos III e V, e 318-A, caput, ambos do Código de Processo Penal, em observância ao acórdão do Supremo Tribunal Federal que concedeu a ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP). 6. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e de proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem, bem como mediante a aplicação da medida cautelar da monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma vez, a critério do Juízo de primeira instância, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo a quo. (TJDFT, Acórdão 1375970, 07305442620218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Dessa forma, a paciente Ana Paula preenche os requisitos dos artigos 318, incisos III e V, e 318-A, caput, ambos do Código de Processo Penal. Com relação à paciente Franciele, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove ser mãe. Desse modo, presente o fumus comissi delicti, bem como o periculum libertatis, tenho que a decisão impugnada, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sem prejuízo de nova análise por ocasião do mérito, caso comprovada a existência do filho menor de 12 anos. Assim sendo, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente FRANCIELE DO DISTERRO SOUSA e concedo a liminar para substituir a prisão preventiva da paciente ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA pela prisão domiciliar, na forma dos artigos 317 e 318, inciso V ambos do CPP, cumulada com as obrigações de comparecer a todos os atos do processo a que for intimada, bem como comunicar eventual mudança de endereço, sem prejuízo da imposição de outras cautelares alternativas, a critério do juiz da causa. Cientifique-se a paciente, mediante assinatura de termo de compromisso, no qual devem constar também a obrigação de permanecer recolhida em tempo integral no endereço residencial declarado nos autos, ou outro devidamente comprovado, dele não podendo se ausentar sem autorização judicial prévia. Intime-se e comunique-se. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR